Tribunal: TJES
Processo: 0023826-53.2016.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo Majorado; Resistência; Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente
Data de julgamento: 2022-08-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0023826-53.2016.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JULIO CESAR GOMES PEREIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):NEY BATISTA COUTINHO

Composição de julgamento: 008 - Gabinete Des. NEY BATISTA COUTINHO - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Revisor / 027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal
Endereço:
Número telefone:( )

PROCESSO Nº
0023826-53.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
JULIO CESAR GOMES PEREIRA
em face da r. sentença de fls. 195/197, proferida pelo MM. Juiz de Direito da 4ª Vara Criminal de Serra, que o condenou à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa, pela prática dos crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, II, do CP) e resistência (art. 329, do CP), c/c artigo 244-A da Lei n.º 8.069/90, na forma do art. 70, do CP, extinta a punibilidade quanto ao delito de resistência, em razão da prescrição da pretensão punitiva.

Nas razões recursais (fls. 210/212), pleiteia a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas na fração mínima.

Contrarrazões (fls. 214/216), e Parecer da Procuradoria de Justiça (id. 2982058) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.
À revisão.

Vitória, 2 de agosto de 2022.

SERGIO RICARDO DE SOUZA

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Relator.

VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº
0023826-53.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

VOTO

Por estarem presentes os pressupostos objetivos (previsão legal, tempestividade e regularidade procedimental) e pressupostos subjetivos (legitimidade e interesse) para a admissibilidade, conheço do recurso.

Trata-se de apelação criminal interposta em face da r. sentença de fls. 195/197, que condenou o recorrente à pena de 9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial fechado, bem como ao pagamento de 40 (quarenta) dias-multa.

Pleiteia, quanto ao delito de roubo, a redução da pena-base para o mínimo legal e a aplicação da majorante pelo concurso de pessoas na fração mínima.

Tendo ocorrido impugnação específica com a dosimetria do crime de roubo e, não se vislumbrando a presença de vício cognoscível
ex officio
, a hipótese contempla a aplicação do disposto no art. 599 do CPP (
tantum devolutum quantum appellatum
). Nesse sentido, afirma Eugênio Pacelli:

“Vimos que o efeito devolutivo da apelação é, como regra, o mais amplo possível, desde que assim demarcado no recurso:
tantum devolutum quantum appellatum
. No entanto, como a apelação pode ser interposta até mesmo por termo nos autos, bastará a manifestação da vontade de recorrer para que a devolução da matéria seja completa. Quando, ao contrário, a parte pretender impugnar apenas parte do julgado (art. 599, CPP), o efeito devolutivo se limitará àquela matéria impugnada”. (Curso de Processo Penal, 2018, p. 997).

Dito isso, passo à análise do recurso.

A defesa argumenta que o apelante é acometido em vício por drogas desde os 15 (quinze) anos de idade e, por isso, pleiteia seja a pena-base fixada no mínimo legal.

Ao analisar a pena-base, o d. Juiz de primeiro grau valorou as circunstâncias judiciais relativas aos motivos e as circunstâncias do delito
,
fixando-a em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão, com sustentação nos seguintes fundamentos:

[...] O motivo pelo qual o acusado praticou o delito deve pesar em seu desfavor, pois afirmou que pretendia quitar dívida com traficantes. Não avaliar de forma negativa essa circunstância seria considerar, de certo modo, justificável o fato de uma pessoa cometer um crime patrimonial a pretexto de pagar uma dívida contraída em outra atividade também ilícita.

As circunstâncias foram graves e devem ser avaliadas negativamente, diante do fato de que o acusado e seu comparsa abordaram diversos passageiros de ônibus em ambiente fechado, sem chances as vítimas. [...]

Observa-se que em relação as circunstâncias do crime, a fundamentação do magistrado mostrou-se devidamente justificada, eis que, no caso concreto, o apelante, juntamente com um adolescente, adentraram em um coletivo e, com truculência e violência, utilizaram simulacro de arma de fogo para subtrair 11 (onze) aparelhos celulares dos passageiros do ônibus, e em seguida evadiram-se do local e se esconderam dos policiais em um matagal próximo, oferecendo resistência à prisão.

No que se refere a valoração dos motivos do crime, verifico que o d. magistrado se baseou na dívida que o recorrente possuía com traficantes, o que indica um maior desvalor da conduta perpetrada, fundamentação que neste caso é considerada apta a majorar a pena-base conforme já decidido nessa Colenda Primeira Câmara Criminal e no Colendo Superior Tribunal de Justiça:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. NULIDADE DECORRENTE DA OITIVA DE VÍTIMA E TESTEMUNHAS NA AUSÊNCIA DOS RÉUS. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO. DOSIMETRIA. PENA-BASE JUSTA. MOTIVOS. VALORAÇÃO NEGATIVA. DÍVIDA DE DROGAS. [...] 3. Considerando que os réus, em concurso de agentes, mediante violência e grave ameaça exercida com arma de fogo, efetuaram o roubo por motivo de dívida de drogas, isso indica um maior desvalor da conduta perpetrada, conforme orientação jurisprudencial, justificando a exasperação da pena-base pela desfavorabilidade dos motivos do crime. [...] (TJES, Classe: Apelação Criminal, 012190109350, Relator: ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 14/07/2021, Data da Publicação no Diário: 26/07/2021)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. EXACERBAÇÃO DA PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO VÁLIDA. PROPORCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. A individualização da pena é uma atividade vinculada a parâmetros abstratamente cominados na lei, sendo, contudo, permitido ao julgador atuar discricionariamente na escolha da sanção penal aplicável ao caso concreto, após o exame percuciente dos elementos do delito, e em decisão motivada. Dessarte, às Cortes Superiores é possível, apenas, o controle da legalidade e da constitucionalidade na dosimetria.

2. Na hipótese, observa-se que as instâncias ordinárias consideraram, em decisão motivada, a culpabilidade exacerbada (atuação em concurso de agentes), os maus antecedentes, a conduta social inadequada ("Trata-se de pessoa ligada ao submundo do tráfico e com alto nível de inserção criminosa, possuindo, também, laços estreitos com pessoas dedicadas ao mundo criminoso"),
os motivos (pagamento de dívida com o tráfico)
e as circunstâncias do delito (atividade criminosa intermunicipal, sob o uso de motocicleta e significativa quantidade de droga - 1.900 kg) - para elevar a pena-base em 6 anos de reclusão. Assim, tendo sido apresentados elementos idôneos para a majoração da reprimenda básica, sendo um deles inclusive elencado como circunstância preponderante (quantidade de droga), e levando-se em conta as penas mínima e máxima abstratamente cominadas ao delito de tráfico de drogas (5 a 15 anos), não se mostra desarrazoado o aumento operado pela instância ordinária, a autorizar a intervenção excepcional desta Corte.

3. Agravo regimental não provido. (AgRg no HC n. 558.505/ES, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 25/8/2020, DJe de 3/9/2020.)

Posto isso, mantenho a
pena-base fixada em 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão
, eis que, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça
“... o aumento da pena base em virtude das circunstâncias judiciais desfavoráveis (art. 59 CP) depende de fundamentação concreta e específica que extrapole os elementos inerentes ao tipo penal.”
(Jurisprudência em Teses – edição n. 26: aplicação da pena – circunstâncias judiciais).

Atenuada a pena pela confissão espontânea (art. 65, III, do CP), restou a pena intermediária fixada em
4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão.

Inexistentes causas de diminuição de pena, o d. Juiz de primeiro grau majorou a pena em 1 (um) ano e 7 (sete) meses, equivalente a fração mínima de 1/3 (um terço), em razão do concurso de agentes, restando a pena fixada em
6 (seis) anos e 4 (quatro) mês reclusão.

Passo à análise do
quantum
de aumento de pena aplicada em relação ao concurso formal previsto no artigo 70, do CP.

Observa-se pelas provas dos autos que o apelante, mediante uma única ação, com o emprego de grave ameaça e truculência com os passageiros, subtraiu os bens pertencentes a 11 (onze) vítimas, como se vê do auto de apreensão (fls. 45/46) e do auto de restituição (fls. 47/48).

Desse modo, observa-se uma pluralidade de violações a bens jurídicos de 11 (onze) pessoas diversas, fato que, conforme orientação do C. Superior Tribunal de Justiça, impõe a aplicação da fração máxima de 1⁄2, como se vê:

[...]

4.
O concurso formal próprio ou perfeito (CP, art. 70, primeira parte), cuja regra para a aplicação da pena é a da exasperação, foi criado com intuito de favorecer o réu nas hipóteses de pluralidade de resultados não derivados de desígnios autônomos,
afastando-se, pois, os rigores do concurso material (CP, art. 69). Nesse diapasão, o parágrafo único do art. 70 do Código Penal impõe o afastamento da regra da exasperação, se esta se mostrar prejudicial ao réu, em comparação com o cúmulo material. 5.
Nos termos da jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda.
Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações
e 1/2 para 6 ou mais infrações.
In casu, trata-se de quatro roubos praticados em concurso formal próprio, por conseguinte, deve incidir o aumento na fração de 1/4, e não, 1/2, como estipularam as instâncias ordinárias. [...] (HC 325.411/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 19/04/2018, DJe 25/04/2018).

Assim, verifico que a fração aplicada, correspondente ao aumento da pena em metade (1/2), está em conformidade com os precedentes do Eg. STJ, devendo ser ratificada, restando a pena definitiva em
9 (nove) anos e 6 (seis) meses de reclusão
.

Mantém-se

a sanção pecuniária de 40 (quarenta) dias-multa e o cumprimento da pena em regime inicial fechado, nos termos do art. 33, §1º, a, do CP.

Mediante tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo a sentença inalterada.

É como voto.

VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

PROCESSO Nº
0023826-53.2016.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: JULIO CESAR GOMES PEREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

RELATOR: DESEMBARGADOR SUBSTITUTO SERGIO RICARDO DE SOUZA

APELAÇÃO – ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DESFAVORÁVEIS – MOTIVOS E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME – MANUTENÇÃO – CONCURSO FORMAL – FRAÇÃO MÁXIMA – NÚMERO DE VÍTIMAS - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1-

Em relação as circunstâncias do crime, a fundamentação do magistrado mostrou-se devidamente justificada, eis que, no caso concreto, o apelante, juntamente com um adolescente, adentraram em um coletivo e, com truculência e violência, utilizaram simulacro de arma de fogo para subtrair 11 (onze) aparelhos celulares dos passageiros do ônibus, evadiram do local e se esconderam dos policiais em um matagal próximo, oferecendo resistência à prisão.

2-

Os motivos do crime foram valorados pela dívida que o recorrente possuía com traficantes, o que indica um maior desvalor da conduta perpetrada, fundamentação idônea apta a majorar a pena-base.

3-

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o aumento da pena decorrente do concurso formal próprio (art. 70, do CP) é calculada com base no número de infrações penais cometidas, que concretizará a fração de aumento abstratamente prevista (1/6 a 1/2), exasperando-se a pena do crime de maior reprimenda. Nesses termos, aplica-se a fração de aumento de 1/6 pela prática de 2 infrações; 1/5, para 3 infrações; 1/4 para 4 infrações; 1/3 para 5 infrações e 1/2 para 6 ou mais infrações.

4-

Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, AORDA o Egrégio Tribunal de Justiça (PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL), à unanimidade,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.